Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EVANILDE AMBROZIO DE MAGALHÃES e Outro(s) em face da decisão monocrática de ID 65682532, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo devido no prazo legal. Alega a parte apelante, ora embargante, em síntese, que a decisão é omissa por não analisar o pedido de gratuidade de justiça, concluindo que o seu indeferimento constitui negativa de acesso à justiça. Afirma que a gratuidade de justiça deve ser pautada pelos critérios estabelecidos na resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública e que as partes possuem direito à benesse. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para seja reconhecida a omissão e deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no prefacial dos pressupostos de recurso de apelação, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com amparo nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. A leitura dos aclaratórios da parte embargante indica o nítido intuito em revisitar os termos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, cujos fundamentos estão amparados de forma expressa na decisão embargada. Não há nenhuma omissão, contradição ou erro material a ser sanado na decisão que indeferiu a gratuidade, cuja pretensão de reforma da tese jurídica deve ser aviada pelo recurso cabível. Impende anotar que “[o] órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado (...)” e que “não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada (por todos: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora